Tribunal: TJMT
Processo: 1036772-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036772-96.2024.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Prazo de Validade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROSIMEIRE NUNES DE ALMEIDA - CPF: 002.549.431-79 (RECORRIDO), WAGNER LUIZ RIBEIRO - CPF: 018.686.521-06 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NÃO CONHECEU DA REMESSA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SENTENÇA DENEGATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FAZENDA PÚBLICA. REMESSA INCABÍVEL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa Necessária da sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra ato do Estado de Mato Grosso. O Juízo de Primeiro Grau denegou a ordem pleiteada e, ausente recurso voluntário, os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça para eventual reexame obrigatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o reexame necessário de sentença que denega a segurança pleiteada em mandado de segurança, à luz do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que denega mandado de segurança não está sujeita a reexame necessário, conforme dispõe expressamente o §1º do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, uma vez que tal decisão não acarreta prejuízo à Fazenda Pública.

4.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento consolidado no sentido de que a denegação da segurança afasta o cabimento de remessa necessária, sendo desnecessário o duplo grau obrigatório nessa hipótese.

5.

Como não houve concessão da ordem mandamental, está ausente o pressuposto legal que justificaria o envio dos autos à instância superior, razão pela qual o reexame não deve ser conhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Reexame necessário não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que denega a segurança em mandado de segurança não está sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009.

2.

O não conhecimento do reexame necessário impõe o retorno dos autos ao juízo de origem para arquivamento, diante da ausência de interesse público lesado.

_________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 12.016/2009, art. 14, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Remessa Necessária nº 0060188-96.2013.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.04.2018, DJE 07.05.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rosimeire Nunes de Almeida
,
denegou a ordem mandamental.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Zuqueti, opinou pela ratificação da sentença (id. 334918358).

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Rosimeire Nunes de Almeida
,
denegou a ordem mandamental.

Sabe-se que a sentença que denega o mandado de segurança não está sujeita ao duplo grau de jurisdição, porquanto ausente prejuízo à Fazenda Pública, a teor do disposto no §1
o
do art. 14 da Lei n. 12.016/2009,
in verbis
:

Art. 14. Da
sentença
, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
- Concedida a segurança, a
sentença
estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição.

In casu,
o Juízo singular denegou a segurança pretendida,
conforme se observa da
sentença
, portanto, não há falar em duplo grau de jurisdição, pois inexiste prejuízo ao interesse público.

Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça:

REEXAME

NECESSÁRIO
– MANDADO DE SEGURANÇA –
DENEGAÇÃO
DA SEGURANÇA – REMESSA DESNECESSÁRIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A FAZENDA PÚBLICA –
REEXAME

NECESSÁRIO
NÃO CONHECIDO.

A
sentença
que denega a segurança não está sujeita ao
reexame

necessário
, na esteira do disposto no § 1º do artigo 14 da Lei nº 12.016/09. (N.U 0060188-96.2013.8.11.0041, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/04/2018, publicado no DJE 07/05/2018).

Desse modo, é indiscutível o equívoco na remessa dos autos à superior instância, para o exame da matéria dos autos originários da ação constitucional, haja vista que não houve a concessão da segurança.

Por tais razões, o
reexame

necessário
não deve ser conhecido.

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO
do reexame e, de consequência, determino o retorno dos autos à Comarca de origem, para que sejam arquivados com as cautelas de estilo.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025